Tribunal: TJMT
Processo: 1018211-63.2020.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018211-63.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WILSON DOS SANTOS - CPF: 721.970.561-15 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT – NÃO COMPARECIMENTO NA PERÍCIA MÉDICA – EXAME IMPRESCINDÍVEL PARA A SOLUÇÃO DA DEMANDA – INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO EFETIVADA –
ENDEREÇO DESATUALIZADO -
INTELIGÊNCIA DO ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC
– PEDIDO DE DESISTÊNCIA NÃO HOMOLOGADO ANTE A RECUSA DA PARTE RÉ – CABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 274, parágrafo único do CPC, restando evidenciado que a parte autora mudou de endereço e não comunicou o juízo, revela-se válida a intimação pessoal encartada nos autos,

A desistência da ação, na forma como pretendida pela parte autora, após a apresentação da contestação, depende da anuência da ré, nos termos do artigo 485, § 4º do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1018211-63.2020.8.11.0041

APELANTES:

WILSON DOS SANTOS

APELADOS:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
WILSON DOS SANTOS
, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr.

Ângelo Judai Júnior
,
lançada
nos autos da
ação de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT
, ajuizada em face da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, bem como condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$500,00 (quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC, contudo, suspensa a sua exigibilidade uma vez que a parte condenada é beneficiaria da gratuidade, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

Inconformado, o apelante aponta que a intimação pessoal da parte que será submetida ao exame pericial revela-se indispensável na hipótese, por se tratar de ato personalíssimo, motivo pelo qual pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença hostilizada, e determinar o retorno dos autos a origem para que seja realizada a perícia médica, intimando-se pessoalmente o autor, ora apelante, para comparecer ao ato.

De modo subsidiário, diz que
“em que pese à manifestação da parte ré em discordar do pedido de desistência da ação, verifica-se que a recorrida não apresentou uma recusa fundamentada e justificada, bem como, sem nenhum motivo relevante, motivo pelo qual pugna pela reforma da sentença, para o fim de julgar extinta a ação sem resolução de mérito”
. (Id 201711348)

Contrarrazões ofertadas no Id 20171215, onde a apelada
“requer que seja negado provimento ao recurso contrarrazoado, para o fim de manter incólume a r. sentença em todos os termos e por seus próprios fundamentos, eis que a parte demandante não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, agindo com desídia à demanda que deu causa, ao não comparecer à perícia médica designada que objetivava a comprovação da invalidez permanente alegada
” (sic).

Parte autora possui justiça gratuita deferida nos autos (Id 202207650).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que

WILSON DOS SANTOS
, ajuizou ação de cobrança de seguro obrigatório – DPVAT, em face da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, onde o autor objetiva o recebimento da indenização securitária decorrente de acidente automobilístico.

Citada, a seguradora apresenta contestação no Id 174567785 e a parte autora impugnação à contestação no Id 174567788.

Determinada a realização de perícia médica judicial, não foi realizada por ausência do autor/periciando, ocasião em que o feito foi extinto por abandono (Id 174567820).

O acordão de Id 177134193 determinou o retorno dos autos à origem, anulando a sentença guerreada.

Reagendada nova data de perícia e expedido mandado de intimação para o autor, novamente se verifica a sua ausência.

Instado, a manifestar, o advogado da parte autora pede a desistência da demanda, o que não concorda a parte ré.

Sobreveio sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, no qual busca o apelante a reforma do
decisum
ao fundamento de que a intimação deve ser realizada pessoalmente. Alternativamente, pede pela extinção da ação sem resolução de mérito, ante o pedido de desistência da demanda.

Sem razão, contudo.

É que, as frustradas tentativas de realização da perícia se deram por conta exclusiva do autor, ora apelante, que não manteve seu endereço atualizado junto ao seu advogado, bem como ao juízo, para que pudesse receber devidamente as comunicações do andamento processual.

Veja-se o que foi certificado pelo Oficial de Justiça:

“Certifico que dirigi-me no endereço constante no mandado, nesta capital, e lá estando não foi possível proceder a intimação da parte autora Wilson dos Santos, tendo em vista não tê-lo encontrado pessoalmente, uma vez que segundo informações prestadas pela tia do mesmo Anita C dos Santos, disse que o autor
não reside neste endereço,
que coloca o endereço da mesma para receber correspondência, onde solicitou e se comprometeu de entregar uma cópia do mandado ao autor. Diante do exposto faço a devolução do mandado à secretaria para as devidas providências”

Aplica-se, então, o disposto no
parágrafo único
do artigo
274
, do
Código de Processo Civil
, que diz:
"Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao
endereço
constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo
endereço
".

Se o autor/apelante não foi encontrado no
endereço
mencionado na petição inicial é porque descumpriu o seu ônus processual de atualizá-lo. Entender de forma diversa, reputando-se inválida a intimação realizada, seria contrariar de forma direta o comando contido na norma mencionada, possibilitando que as partes beneficiem-se de sua própria desídia e omissão.

Ora, não incumbe ao julgador intimar a parte para indicar seu novo
endereço
. Nos termos do artigo
77
,
V
, do
CPC
, é dever das partes e de seus procuradores informar nos autos sobre a modificação temporária ou definitiva do seu
endereço
:

"Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:

(...)

V - declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o
endereço
residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva;"

Assim, como a intimação para dar andamento ao feito foi dirigida ao
endereço
declinado na petição inicial, e na ausência de indicação de qualquer outro pela parte, o caso é de reputá-la como perfeitamente válida e eficaz, sem que isso constitua ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A propósito:

“SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT –
NÃO COMPARECIMENTO À PERÍCIA – INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO ENDEREÇO DECLINADO NA INICIAL – VALIDADE – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO A INVALIDEZ – ART. 373, INC. I, DO CPC
– RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da Súmula 474, do STJ, a realização de perícia médica é indispensável para o arbitramento do valor da indenização do seguro DPVAT. “In casu”, presume-se válida a intimação pessoal feita no endereço fornecido na inicial, nos moldes previstos no art. 274, parágrafo único, do CPC. Não logrando o autor provar o fato constitutivo do seu direito, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC, a improcedência do pedido é medida que se impõe”
(TJ-MT 00370381820158110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PERMANENTE
- NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR À PERÍCIA MÉDICA - INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA - ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO - INCUMBÊNCIA DA PARTE AUTORA DE MANTER OS DADOS ATUALIZADOS - INTIMAÇÃO COM PRESUNÇÃO
DE VALIDADE - ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O montante indenizatório do seguro obrigatório DPVAT será fixado de acordo com a extensão da lesão sofrida pelo segurado (Súmulas 474 e 544 do STJ). Se a perícia recair sobre a própria parte, imprescindível sua intimação pessoal para comparecimento, por oficial de justiça, nos termos dos artigos 275, do CPC, em razão do caráter personalíssimo do ato. “Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço” (art. 274, parágrafo único, do CPC)”
(TJ-MT - AC: 10001211220178110041, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 23/08/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/08/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS -
NÃO COMPARECIMENTO NA PERÍCIA MÉDICA – EXAME IMPRESCINDÍVEL PARA A SOLUÇÃO DA DEMANDA – INTIMAÇÃO PESSOAL - NÃO EFETIVADA - ENDEREÇO DESATUALIZADO – INÉRCIA DO AUTOR
- RECURSO NÃO PROVIDO. Nas Ações de seguro obrigatório DPVAT, a perícia médica é imprescindível para o arbitramento do valor da indenização, nos termos da Súmula 474 do STJ. “Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência”
(TJ-MT - AC: 10238059220198110041, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 12/07/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/07/2023)

No que se refere ao pedido de
desistência
da ação formulado pelo autor-apelante, cumpre destacar que o artigo
485
,
§ 4º
, do
CPC
, é claro ao dispor,
in verbis
:

“Art.
485
. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

§ 4º. Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação.”

No caso dos autos houve a apresentação de contestação (Id
174567785
), de modo que a
desistência
da demanda pelo autor depende da anuência do réu.

É certo que ocorreu a manifestação fundamentada da ré acerca do pedido de
desistência
formulado pelo autor, conforme se observa na petição de Id 201711344, não havendo que se falar em
recusa
insuficiente.

À vista disso, o
decisum
objurgado mostra-se correto ao julgar o mérito da demanda ao invés de extingui-lo com base no artigo
485
,
VIII
, do
CPC.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO – COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – PRELIMINAR – DIALETICIDADE – REJEIÇÃO –
PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO - PEDIDO FORMULADO APÓS APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO – MANIFESTAÇÃO CONTRÁRIA À DESISTÊNCIA - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS
– RECURSO DESPROVIDO. 1. A preliminar de não conhecimento da apelação, não merece prosperar, tendo em vista que o recurso atende ao princípio da dialeticidade, e a utilização no apelo de fundamentos de peça anterior não é suficiente a se declarar a sua inadmissibilidade, desde que coerente com as fundamentações da sentença, o que é o caso. 2. A desistência da ação é um ato meramente processual, no qual o autor desiste do prosseguimento da demanda, mantendo incólume a pretensão nela deduzida, visto que leva à extinção do processo sem resolução de mérito (art. 485, VIII, do CPC/2015). 3. No entanto, restando incontroverso que o pedido de desistência foi formulado após a apresentação de contestação, faz-se necessária anuência por parte do demandado, que por sua vez manifestou-se contrário ao pedido, razão pela qual deverá ser julgado improcedente o pedido da inicial, em observância ao disposto no art. 485, § 4º do CPC/2015”
(TJ-MT 10366522920198110041 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 22/11/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/12/2022)

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 –
PEDIDO DE DESISTÊNCIA – RÉU CITADO – DISCORDÂNCIA – EXTINÇÃO DO FEITO COM JULGAMENTO DO MÉRITO
- RECURSO DESPROVIDO. Ocorrendo a apresentação de contestação, a desistência da demanda pelo autor depende da anuência do réu. “A sentença de improcedência interessa muito mais ao réu do que a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, haja vista que, na primeira hipótese, em decorrência da formação da coisa julgada material, o autor estará impedido de ajuizar outra ação, com o mesmo fundamento, em face do mesmo réu. ( REsp n. 1318558/RS)”
(TJ-MT - APL: 00572430520148110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 20/09/2017, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 25/09/2017)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo incólume a sentença vergastada.

Por consequência,
majoro
os honorários recursais a serem suportados pelo recorrente para R$1.000,00 (mil reais), com fulcro no art. 85, §11 do CPC, mantendo-se sua exigibilidade suspensa, consoante art. 98 do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024